Tribunal: TJSP
Processo: 0007142-26.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
FURTO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Relato seguro da vítima, atestando que, ao dar pela falta do seu celular, visualizou, pelas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, a neta (menor de idade) do réu subtrair o aparelho a mando dele, e que, após rastrear o equipamento, dirigiu-se à residência do apelante, o qual, ao ser

Ementa:
FURTO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Relato seguro da vítima, atestando que, ao dar pela falta do seu celular, visualizou, pelas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, a neta (menor de idade) do réu subtrair o aparelho a mando dele, e que, após rastrear o equipamento, dirigiu-se à residência do apelante, o qual, ao ser confrontado, devolveu-lhe o telefone. Réu revel. Condenação mantida. Básicas do delito patrimonial que partiram do piso e, na terceira fase, foram majoradas de metade, por conta do concurso formal de delitos. Acréscimo, contudo, que deve ser na fração de um sexto. Corporal substituída por prestação de serviços à comunidade e multa. Regime aberto estabelecido para o caso de conversão. Apelo parcialmente provido, para a redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007142-26.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante JOSÉ CARLOS ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do
apelante a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
aberto, e 11 (onze) dias-multa, de unidade no piso, mantida, no mais, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007142-26.2016.8.26.0477 -Voto no 39993
2
VOTO No 39.993 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0007142-26.2016.8.26.0477 Praia Grande
Apelante: JOSÉ CARLOS ROCHA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO
SIMPLES
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. Prova robusta da autoria e da
materialidade delitiva. Relato seguro da vítima,
atestando que, ao dar pela falta do seu celular,
visualizou, pelas imagens das câmeras de
segurança do local dos fatos, a neta (menor de
idade) do réu subtrair o aparelho a mando dele,
e que, após rastrear o equipamento, dirigiu-se
à residência do apelante, o qual, ao ser
confrontado, devolveu-lhe o telefone. Réu
revel. Condenação mantida. Básicas do delito
patrimonial que partiram do piso e, na terceira
fase, foram majoradas de metade, por conta do
concurso
formal
de
delitos.
Acréscimo,
contudo, que deve ser na fração de um sexto.
Corporal substituída por prestação de serviços
à
comunidade
e
multa.
Regime
aberto
estabelecido para o caso de conversão. Apelo
parcialmente provido, para a redução das
penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
CARLOS ROCHA de sentença que o condenou, como incurso nos artigos
155, caput, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, na forma
do artigo 70, também do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, de valor
unitário mínimo, substituída a corporal por prestação de serviços à
comunidade e 10 (dez) dias-multa, de unidade no piso.
A Defesa postula a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das reprimendas,
mediante majoração de um sexto (e não de metade, como procedido na
origem) por conta do concurso formal de delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007142-26.2016.8.26.0477 -Voto no 39993
3
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 172/177).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 76/78 que, no
dia 13 de fevereiro de 2016, por volta das 10h02, no estabelecimento
comercial Atacadista Mercadão, situado na Avenida Doutor Roberto de
Almeida Vinhas, no 9.000, bairro Mirim, em Praia Grande, JOSÉ CARLOS
ROCHA subtraiu, para si, 01 (um) celular Motorola, avaliado em R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais), pertencente a Thauan da Silva Santana.
Consta da exordial, ainda, que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o réu facilitou a
corrupção de G., menor de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos,
induzindo-a a praticar a infração penal acima mencionada.
O apelo comporta parcial provimento,
para a redução das penas.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/09), pelos autos de
exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 10/12), pelo relatório de
investigações (fls. 63/65) e pela prova oral colhida.
A autoria ficou igualmente demonstrada,
tendo em vista que a vítima narrou que, no dia dos fatos, trabalhava como
segurança no Atacadista Mercadão e deixou seu celular carregando próximo
a um caixa. No entanto, ao retornar para buscar o equipamento, este não
mais se encontrava no local em que o deixara. Solicitou, então, as imagens
das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, por meio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007142-26.2016.8.26.0477 -Voto no 39993
4
quais verificou o exato momento em que uma criança furtou seu celular, a
mando do seu avô, ora réu. Detalhou que “a criança estava brincando no caixa,
o celular está carregando, ai o (...) avô determina pra ela pegar (...) ela vai sai, ele
encosta do lado dela, faz um gesto, ela faz que não pegou, ele aponta, manda ela
voltar, ela retorna, pega, encosta do lado dele, ele abre a sacola do mercado e ela joga
dentro”. Conseguiu rastrear seu telefone e dirigiu-se à residência do
acusado, que o atendeu, e, ao dizer-lhe que chamaria “o apoio das viaturas”,
ele falou “o celular está lá em cima, vou devolver”. Reconheceu o apelante pelas
imagens das câmeras de segurança e, tão logo chegou à residência dele,
viu sair da sacada a criança que furtara seu celular (gravação no sistema
SAJ).
Cumpre
observar
que,
em
delitos
patrimoniais, a orientação que segue prevalecendo é a de que “no campo
probatório a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo
sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar-lhes os culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).
Ouvido em solo policial, o acusado
afirmou que realizava compras no estabelecimento comercial em comento,
quando sua neta lhe informou que havia um celular no chão e lhe perguntou
se podia “pegar”, ao que lhe respondeu afirmativamente, indo embora com o
aparelho. Em casa, comentou o ocorrido com sua esposa, que o alertou de
que deveria devolver o bem, pois, no supermercado havia câmeras. Sem
saber o que fazer e por medo de ser preso, desligou o celular.
Posteriormente, um indivíduo esteve em sua casa, dizendo que “ia lhe
quebrar, porque mandou a menina furtar seu celular, momento em que disse para ter
calma, entrou, pegou o celular desligado e devolveu, e enquanto explicava que não
mandou furtar, apenas deixou ela pegar o celular que ela disse que estava no chão,
mas se arrependeu, e estava com medo de ir no mercado devolver, nisso chegou a
viatura da Guarda Municipal, para dar apoio àquele homem e o conduziram à esta
Delegacia” (fls. 13). O acusado não compareceu em Juízo para ofertar a sua
versão acerca dos fatos, sendo decretada a sua revelia (fls. 130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007142-26.2016.8.26.0477 -Voto no 39993
5
Assim, de acordo com o firme relato da
vítima, ela deixou seu celular carregando próximo a um dos caixas do
Atacadista Mercadão e, passado algum tempo, deu pela falta do aparelho,
após o que teve acesso às imagens das câmeras de vigilância do local dos
fatos, por meio das quais avistou uma menina subtrair seu celular, a mando
do réu (avô da menor); e, posteriormente, dirigiu-se à residência do
acusado, o qual, ao ser confrontado, decidiu devolver o aparelho. Ou seja,
em tal contexto, mostra-se inafastável a condenação do acusado, quadro
esse que não se altera por conta da ausência das imagens das câmeras de
vigilância do estabelecimento comercial.
De qualquer modo, apesar de ter sido
danificada a mídia contendo as referidas imagens, verifica-se que, além de o
ofendido atestar a prática das infrações pelo acusado (ao vê-lo, por tais
imagens, ordenar à neta, menor de idade, subtraísse seu celular), constou
do boletim de ocorrência de fls. 07/09 e do relatório de investigações, que “o
Delegado de Polícia, Dr. Siulen Vieira Leung após ver as imagens gravadas pelo setor
de monitoramento do Mercado Atacadista não teve dúvidas quanto à participação
efetiva de JOSÉ CARLOS ROCHA bem como participação da adolescente no Furto do
Celular” (fls. 64).

Quanto ao delito de corrupção de
menores, a prova é incontroversa no sentido de que o recorrente cometeu o
furto mediante prévio ajuste com sua neta, à época, menor de idade.
E, consolidou-se a posição jurisprudencial
no sentido de que se trata este de delito de natureza formal, de mero perigo,
não se exigindo resultado para a sua caracterização. Assim, configura-se o
crime diante da mera prática de infração penal juntamente com menor,
independentemente de prova da efetiva corrupção, matéria que, inclusive,
foi sumulada: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula no 500 do
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007142-26.2016.8.26.0477 -Voto no 39993
6
Portanto, patentes a materialidade, a
autoria e o dolo da corrupção de menores, impunha-se a condenação do
sentenciado também por esta infração.
Passa-se, então, à análise das penas.
As básicas do delito patrimonial partiram
dos mínimos legais. E, na terceira fase, reconhecido o concurso formal com
a corrupção de menores, as penas foram acrescidas de metade, fração
essa, contudo, que comporta redução para um sexto, consignando-se que o
fato de o réu ter corrompido sua neta para a prática da subtração do celular
da vítima deveria ser considerada para majoração das basilares.
Assim, pelas operações ora realizadas, as
penas finais concretizam-se, agora, em um ano e dois meses de reclusão e
onze dias-multa, de unidade no piso.
A corporal foi substituída por prestação de
serviços à comunidade e dez dias-multa, de unidade no piso, estabelecido o
regime aberto para o caso de conversão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir as penas do apelante a 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, de unidade
no piso, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)